Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715514-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: JORCENITA NOGUEIRA MARINS, LARISSA PEREIRA LOIOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Se pretendia a parte agravada a reforma de parte da decisão recorrida, deveria ter interposto o recurso adequado para o intento, não sendo as contrarrazões a via adequada para questionar ponto da decisão sobre o qual almeja reforma. 2. A teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Ato contínuo, de acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 3. No caso de interrupção da prescrição, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” 4. Na hipótese, o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva passa a correr pela metade, na hipótese, a partir da decisão proferida na ação coletiva, em 10/05/2019, que determinou que os substitutos ingressassem com cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a parte agravada ajuizado o cumprimento de sentença em 14/10/2020, não há que se falar em prescrição. 5. Levando em conta a inexistência de efeito suspensivo, considerando ainda que a suposta questão prejudicial já foi decidida em duas instâncias e que, acaso o mencionado recurso especial retido, interposto pelo Distrito Federal, seja julgado provido, existem outros meios processuais para desconstituição dos julgados, não havendo razão para, neste momento processual, se proceder à suspensão dos cumprimentos de sentença coletiva. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, além do entendimento consagrado nos verbetes sumulares 150 e 383, ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como das teses firmadas nos REsp 1.388.000 (Tema 877) e REsp 1.273.643 (Tema 515). Afirma que a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento individual da mesma sentença; c) artigos 9o do Decreto 20.910/193 e 219 do CPC/73, ao concluir que o prazo prescricional permaneceu suspenso durante todo o curso da execução coletiva. Assevera que interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. Acentua que a suspensão do prazo prescricional até o trânsito em julgado da ação coletiva, somente é admitido quando a legitimidade do sindicato está em discussão, o que não aconteceu no caso dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC/73. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior, ressalvada a minha posição acerca do tema. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023